Tribunal: STF
Processo: Rcl 69407
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo TST - AIRR - 10973-23.2021.5.18.0011, que, ao afastar a incidência dos arts. 2º, caput, e 5º da Lei Estadual 17.916/2012 c/c arts. 7º, caput e § 3º, I e II, da Lei Estadual 15.664/2006, teria contrariado a Súmula Vinculante nº 10.



    Na origem cuida-se de ação trabalhista proposta por servidor da antiga CAIXEGO que, ao ser anistiado e ter seu retorno efetivado, foi direcionado a quadro de empregados cuja jornada de trabalho, em vez de 6 (seis) horas (jornada cumprida antes da demissão), passou a ser de 8 (oito) horas.



    Colhe-se da petição inicial da ação originária que: “Aos 20 de setembro de 1990, subitamente, a CAIXEGO foi liquidada por razões políticas – conclusão que seria alcançada apenas duas décadas depois, com a edição da EC 46/2010, que encartou na Constituição Estadual a concessão da anistia.



    ...



    Diante da previsão constitucional, adveio a Lei n. 17.597/12 que fixou a presunção absoluta (jure et de jure) de que as demissões realizadas no período do processo de liquidação extrajudicial foram realizadas por razões exclusivamente políticas.



    ...



    Fixado o marco temporal e a previsão constitucional e legal, adveio, enfim, a edição da Lei nº 17.916/12, que deu efetividade ao enquadramento dos anistiados que haviam sido demitidos. Diante da inexistência de outra instituição financeira semelhante na estrutura da Administração Pública Estadual, o retorno se deu mediante enquadramento na Administração Direta, por meio de contrato de trabalho (CLT) cujo regime jurídico é o da Lei n. 15.664/06 (Plano de Cargos e Remuneração – PCR).



    ...



    A Lei n. 15.664/06 dispõe sobre os cargos existentes (art. 2º), as respectivas funções (art. 3º), a carga horária de 8 horas diárias (art. 2º, §4º) e, no que guarda relevância para a caracterização do regime jurídico dos anistiados, as parcelas a que têm direito e a remissão expressa ao Estatuto dos Servidores Públicos.” (eDoc 2, pp 5 e 6).



    Defende-se , na presente reclamação, que “embora a decisão da mais alta Corte Trabalhista nada tenha mencionado acerca da inconstitucionalidade dos arts. 2º, caput, e 5º da Lei Estadual 17.916/2012 c/c arts. 7º, caput e § 3º, I e II, da Lei Estadual 15.664/2006, deixou de observar sua incidência na hipótese dos autos, violando, assim, a Súmula Vinculante nº 10” (eDoc 1, p. 8) (grifo nosso).



    Requer o reclamante, liminarmente, a suspensão do processo TST-AIRR-10973-23.2021.5.18.0011, em trâmite no TST, no qual se afastou a incidência dos arts. 2º, caput, e 5º da Lei Estadual 17.916/2012 c/c arts. 7º, caput e § 3º, I e II, da Lei Estadual 15.664/2006, sem observância da cláusula de reserva de plenário, em violação à Súmula Vinculante 10 do STF. No mérito, requer a seja cassada a decisão reclamada.



    Em 16.07.24 determinei a instrução do feito (eDoc 9).



    No eDoc 12 foram juntadas as informações.



    A contestação foi apresentada (edoc 14).



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela procedência da reclamação, cuja ementa tem o seguinte teor (eDoc 18):



    “Processo civil. Administrativo. Reclamação. Recurso de Revista de Estado não admitido na origem, mantida pelo TST, por decisão monocrática em agravo de instrumento, desprovido subsequente agravo interno. Reconhecimento de que empregado público da extinta Caixego, readmitido por Lei Estadual de Anistia, faria jus à jornada de 6 hs, pactuada antes de sua exclusão, pelo que, readmitido em jornada de 8 hs, teria direito ao pagamento de horas extras. 1. Alegada contrariedade à SV 10: ainda não transitado em julgado o ato reclamado quando do protocolo da reclamatória, atendeu-se ao requisito do inc. I do § 5º do art. 988 do CPC. 2. A Turma julgadora no TST afastou as normas estaduais pertinentes, considerando-as incompatíveis com o inc. VI do art. 7 o da CF/88, não tendo sido o acórdão da lavra da maioria absoluta da totalidade dos membros daquele Tribunal ou dos integrantes de respectivo órgão especial, pelo que não foi observada a cláusula de Reserva de Plenário. 3. Pela procedência, sendo cassado o acórdão reclamado, sendo outro proferido pelo c. TST, com observância da SV 10.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Conforme relatado, alega-se no caso dos autos a ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10 pelo ato reclamado, com ementa assim apresentada (eDoc 6):



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. DECISÃO MONOCRÁTICA. DIFERENÇAS SALARIAIS. REDUÇÃO DO VALOR DO SALÁRIO-HORA DECORRENTE DA ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE SEIS PARA OITO HORAS. EMPREGADO ANISTIADO. IMPOSSIBILIDADE. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. A decisão monocrática proferida nestes autos merece ser mantida. A controvérsia cinge em saber se a readmissão no emprego, concedida ao empregado com fundamento na Lei de Anistia, de modo a assegurar as mesmas condições do vínculo contratual anteriormente extinto, abrange a jornada de trabalho de seis horas diárias pactuadas antes da dispensa imotivada. Assentou-se na decisão agravada que a jurisprudência prevalecente nesta Corte firmou o entendimento de que a alteração da jornada de trabalho de seis para oito horas diárias para o empregado readmitido no emprego, por força da Lei de Anistia, sem a respectiva contraprestação pecuniária pelo acréscimo de duas horas diárias, caracteriza redução do valor do salário-hora, em afronta ao art. 7º, inciso VI, da Constituição da República. O agravo em exame não infirma os fundamentos da decisão agravada quanto ao entendimento jurisprudencial no sentido de que embora a readmissão do empregado anistiado caracterize nova relação contratual, são asseguradas as mesmas condições do vínculo contratual anteriormente extinto, inclusive em relação à jornada de trabalho. Assim, majorada a jornada de trabalho, perfeitamente cabível a recomposição salarial, motivo pelo qual não subsistem as violações legais e constitucionais invocadas. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Colho do voto:



    “... A decisão do Tribunal Regional aplicou com correção o entendimento firmado no âmbito desta Corte Superior, consubstanciado o entendimento de que a alteração da jornada de trabalho de seis para oito horas diárias para o empregado readmitido no emprego, por força da Lei de Anistia, sem a respectiva contraprestação pecuniária pelo acréscimo de duas horas diárias, configura redução do valor do salário-hora, em afronta ao art. 7º, inciso VI, da Constituição da República. 



    ... 



    ACORDAM os Ministros da Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno.”



    Transcrevo o teor dos dispositivos legais pertinentes ao caso:



    Lei Estadual 17.916/2012



    Art. 2o Como ex-empregados de entidade paraestatal extinta sem similar no contexto da administração estadual, o seu retorno dar-se-á no quadro transitório de empregos públicos criado pelo art. 7o da Lei no 15.664, de 23 de maio de 2006, com as modificações introduzidas pelas Leis nos 17.098, de 02 de julho de 2010, e 17.257, de 25 de janeiro de 2011, o qual, para tanto, fica suprido de quantitativo suficiente para abrigar os que vierem a integrá-lo na forma ali preconizada, nesta Lei e em suas instruções normativas.



    ...



    Art. 5o A anistia concedida por esta Lei só produzirá efeitos a partir do efetivo retorno do beneficiário à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.



    Lei Estadual 15.664/2006



    Art. 7o Fica criado, na AGANP, um quadro transitório de empregos públicos, na condição de extintos quando vagarem, com quantitativo suficiente para nele integrar os servidores sujeitos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, que puderem ser enquadrados nos termos deste artigo.



    ...



    § 3o A opção referida neste artigo implicará, a partir da data de seu deferimento:



     I - percepção das seguintes vantagens que serão devidas ao servidor sob idênticos requisitos, condições, valores, limites, percentuais, prazos e períodos aquisitivos a que fizerem jus os servidores ocupantes de cargo efetivo de mesma denominação e equivalência de funções:



     a) salário correspondente ao valor do vencimento fixado para o cargo efetivo equivalente; 



    b) gratificação adicional por tempo de serviço; 



    c) adicional de progressão funcional;



     d) indenizações, auxílios e licenças, inclusive a prêmio, constantes do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Goiás e de suas Autarquias, desde que os benefícios não estejam assegurados pelo respectivo regime de previdência, hipótese em que se aplica a legislação federal pertinente;- Acrescido pela Lei nº 16.625, de 13-07-2009, art. 10.



     II - alteração automática do contrato de trabalho para as condições desta Lei, que produzirá, dentre outros, os seguintes efeitos:



     a) renúncia a disposições contratuais ou regulamentares e conseqüente extinção de toda e qualquer vantagem pecuniária diversa das referidas no inciso I, que se consideram incluídas no valor do salário, com exceção apenas das relacionadas no § 4o; 



    b) renúncia a parcelas remuneratórias, referentes a períodos aquisitivos futuros, mesmo que já incorporadas ao salário ou remuneração, por decisão administrativa ou judicial, bem como desistência de ações administrativas ou judiciais visando à incorporação ou percepção de valores de idêntica natureza; 



    c) prestação de jornada semanal de 40 (quarenta) horas de trabalho, que poderá, sem ser considerada como serviço extraordinário, compreender dias úteis, sábados, domingos e feriados, em períodos diurnos e noturnos, assegurado descanso semanal remunerado mínimo de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas.



    Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    “Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Da análise do panorama exposto, verifica-se que a autoridade reclamada de fato conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia dos arts. 2º, caput, e 5º da Lei Estadual 17.916/2012 c/c arts. 7º, caput e § 3º, I e II, da Lei Estadual 15.664/2006, sem declaração de sua inconstitucionalidade e por meio de seu órgão fracionário, o que ofende o teor da Súmula Vinculante 10.



    Em casos análogos ao dos autos, cito os seguintes precedentes:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CAIXEGO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ARTIGO 7º , VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A legislação estadual regente da matéria determinou que a opção pelo reenquadramento no quadro transitório de empregos públicos implicaria em alteração automática do contrato de trabalho, renúncia de disposições contratuais ou regulamentares anteriores e prestação de serviços de 40 horas semanais. II - O afastamento da aplicação da Leis estaduais 17.916/2012 e 15.644/2006, com base no princípio da irredutibilidade salarial ( art. 7º, VI, da Constituição Federal), sem observância da cláusula de reserva de plenário, implica em contrariedade à Súmula Vinculante 10. III - Agravo regimental desprovido.



    (Rcl 63527 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 18-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-03-2024 PUBLIC 20-03-2024)



    Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. READMISSÃO DE SERVIDORES DA EXTINTA CAIXEGO. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ARTIGO 7º , VI, DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1 - Não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada (Rcl 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/5/2021). 2 - A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fraccionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 3 - Recurso de Agravo a que se dá PROVIMENTO para julgar PROCEDENTE a Reclamação.



    (Rcl 59669 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-12-2023 PUBLIC 13-12-2023)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e do Trabalho. 3. Anistia. Readmissão de servidores da extinta Caixego. Alteração da jornada de trabalho. Princípio constitucional da irredutibilidade salarial. 4. Alegação de afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ocorrência. 5. Interpretação que resultou no esvaziamento das Leis estaduais 15.664/2006 e 17.916/2012, do Estado de Goiás, sem declaração de sua inconstitucionalidade. 6. Procedência da reclamação. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.



    (Rcl 63528 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-08-2024 PUBLIC 23-08-2024)



    Calha, ainda, quanto ao tema referir as seguintes decisões monocráticas: RCL 69583, rel. Min Alexandre de Moraes, DJe 08.07.24, RCL 66280, rel. Min Flavio Dino, DJe 25.04.24.



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº TST - AIRR - 10973-23.2021.5.18.0011, com determinação de que outra venha a ser proferida, com observância da Súmula Vinculante 10 do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente